Tribunal: TJSP
Processo: 1501046-18.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela escalada. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) diminuição da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria; b) fixação de regime inicial menos gravoso.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela escalada. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) diminuição da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria; b) fixação de regime inicial menos gravoso.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha presencial coesos e livres de contradições. Vítima que confirmou a subtração de objetos do estacionamento de seu estabelecimento comercial pelo acusado, seu ex-funcionário. Relatos corroborados pela testemunha presencial, que visualizou o réu deixando o local na posse dos bens subtraídos, e pelas filmagens do momento dos fatos. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu que admitiu a subtração em solo policial. Elementos que tornam induvidosa a sua responsabilidade pelo delito que lhe foi imputado. 1.2. Dolo configurado. Pleito objetivando o afastamento da qualificadora da escalada. Imagens captadas no momento dos fatos que mostram o acusado escalando um gradil para acessar o estacionamento da empresa situada no local dos fatos. Circunstância que, aliada aos relatos ofertados pelo acusado em solo policial, tornam a configuração da qualificadora inconteste. Ausência do laudo pericial que, por si só, não é suficiente para afastar a qualificadora da escalada. Precedentes. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.
3. Dosimetria. 3.1. Pena base fixada acima do mínimo legal. Adequado reconhecimento dos maus antecedentes. Furto cometido durante o repouso noturno. Circunstância que permite a exasperação da pena base. Precedentes. Fração de aumento aplicada que se mostra exagerada. Readequação para 1/5. 3.2. Regime prisional fechado imposto em sentença. Desproporcionalidade. Crime praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Regime semiaberto que melhor atende às finalidades preventiva e repressiva que orientam a sanção penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.